Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
PETIÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. NULIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0714963-39.2019.8.07.0000 (ACÓRDÃO No 1236705). VIOLAÇÃO AO ART. 792, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. No que tange ao exame do interesse processual, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da asserção, de modo que a análise das condições da ação é feita in status assertionis, ou seja, a partir dos elementos trazidos na petição inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. A par de tais premissas, deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse processual suscitada nestes autos, porque a avaliação do alcance da norma prevista no § 4o do art. 792 do CPC é questão que se confunde com o mérito desta querela.
2. Na presente querela nullitatis insabilis, os requerentes, enquanto terceiros adquirentes de imóvel cuja alienação foi reconhecida como fraude à execução nos autos do agravo de instrumento no 0714963-39.2019.8.07.0000 (Acórdão 1236705, 0714963-39.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020), buscam a declaração de nulidade do referido acórdão proferido por esta Quinta Turma Cível, ao argumento de inobservância do art. 792, § 4o, do CPC.
3. Nos termos do art. 792, § 4o, do CPC, é dever do juiz intimar o terceiro adquirente antes de declarar a fraude à execução, para que ele, caso queira, oponha os embargos de terceiro. Dessa maneira, o contido no § 4o do art. 792 do CPC viabiliza o contraditório e a ampla defesa ao terceiro adquirente de bens de devedor em processo no qual se discuta a ocorrência de fraude de execução.
4. A intimação a que se refere o § 4o do art. 792 do CPC não implica a inclusão do terceiro adquirente no polo passivo do feito executivo, não dá a ele a prerrogativa de discutir a dívida do executado, mas limita o âmbito de sua defesa ao debate sobre a configuração ou não da fraude à execução (REsp no. 2.082.253/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).
5. Na espécie, colhe-se dos autos que, antes do exame de mérito da alegação de fraude à execução, houve a cientificação do terceiro adquirente sobre a tramitação da referida discussão no cumprimento de sentença, a qual foi determinada pelo juízo de origem. A despeito da rejeição da alegação de fraude à execução em primeiro grau de jurisdição, não é impositiva uma nova e segunda observância da intimação a que se refere o § 4o do art. 792 do CPC somente pelo fato da modificação do provimento jurisdicional reconhecido na origem em segundo grau de jurisdição, após o julgamento do agravo de instrumento, não obstante tenha sido dada ciência ao terceiro adquirente no juízo de origem sobre a alegação de fraude à execução muito antes da prolação do acórdão ora objurgado, momento a partir do qual já existiam para ele as condições necessárias ao acompanhamento do debate mencionado sobre a fraude à execução. Em outras palavras, o julgamento do agravo de instrumento e a superveniência de seu trânsito em julgado não implicam a necessidade de outra intimação a que se refere o § 4o do art. 792 do CPC, uma vez respeitada a exigência processual no início do procedimento de apuração da fraude à execução pelo juízo de primeiro grau, o que é o determinado em lei.
6. À luz do panorama processual aplicável, constata-se que a intenção dos peticionários em ver reconhecida nulidade não merece guarida, tendo em vista que “A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019).
7. Preliminar rejeitada. Querella Nullitatis Insanabilis improcedente.